Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ATAQUE DE ANIMAL DOMÉSTICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés ao pagamento do valor de R$ 274,72 (duzentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) relativo aos danos materiais, além do pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou que, em março de 2024, ao passear com seu animal na área comum do edifício onde reside, o cachorro das requeridas (raça cane corso) sem coleira e sem focinheira, avançou deliberadamente em direção ao requerente e ao seu cão de porte pequeno. Destacou que sofreu lesões com sangramento na mão esquerda, joelho esquerdo e perna direita e que seu cachorro sofreu lesões no pescoço e na região escapular. Frisou que teve o gasto de R$ 274,72 (duzentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) com consultas e procedimentos médicos. Ressaltou que tentou contato com as requeridas, entretanto, não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da necessidade de produção de prova pericial, das provas juntadas aos autos e na alegação de ocorrência de litigância de má-fé.
5. Em suas razões recursais, as requeridas, ora recorrentes, alegaram que é imprescindível a produção de prova pericial, em especial para sanar as dúvidas acerca das supostas lesões. Enfatizaram que requereram a produção de tal prova desde a contestação, já que as fotos colacionadas pelo recorrido divergem daquelas juntadas na peça de defesa. Destacaram que, ao que tudo indica, o autor não realizou o exame de corpo de delito determinado pela autoridade policial, demonstrando má-fé. Relataram que as fotos anexadas aos autos não estão de acordo com aquelas que foram tiradas no hospital, quando do atendimento do autor. Salientaram que no dia dos fatos o recorrido nada falou de seu cachorro, contudo, posteriormente apresentou declaração do médico veterinário indicando a lesão. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação das provas pretendidas. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, pugnaram pela redução da indenização por danos morais.
6. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Na espécie, o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelas recorrentes, pois inexiste questão técnica a ser sanada por perito (art. 464 do CPC/15), além da ausência de especificação técnica do que deveria ser periciado. Ressalte-se que na contestação (ID 65920902, p.3) há pedido genérico de perícia. Ademais a ficha de atendimento anti-rábica (ID 65920879, p. 4), bem como os comprovantes de vacina (ID 65920879, p.2/3) e o relatório do veterinário (ID 65920879, p. 1) demonstraram que o autor e o seu cão necessitavam de tratamento. Portanto, desnecessária a perícia. Ademais, a ocorrência de ataque do cão em relação ao autor é fato incontroverso.
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto, inclusive para evitar novos ataques e para incentivar o uso dos equipamentos de segurança adequados por parte das requeridas quando conduzirem o cão por áreas de uso comum.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.